Tribunal: STF
Processo: HC 93917
Classe: HC
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-06-02
Data de publicação: 2009-06-02

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. CRIME FALIMENTAR E CONTRA
   O SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL. COINCIDÊNCIA FÁTICA. EXCEÇÃO DE
   COISA JULGADA E BIS IN IDEM. NÃO-OCORRÊNCIA. CONSTRANGIMENTO
   ILEGAL NÃO EVIDENCIADO.
De uma determinada situação fática pode
   resultar o cometimento, em tese, de mais de um crime, idênticos
   ou não, conforme prevê a regra do concurso formal.
Para que a
   exceção de coisa julgada seja acolhida é preciso que haja
   identidade de partes, objeto e fundamentos do pedido.
A via
   estreita do habeas corpus não é adequada à discussão relativa ao
   dolo do paciente, seja no tocante ao crime falimentar ou à gestão
   temerária, aferição esta adequada às instâncias inferiores, no
   momento oportuno e com o apoio de todo o conjunto
   fático-probatório.
Ordem denegada.